Tribunal: TCU
Processo: 000.754/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1110/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Otávio Santos Silva Leite (PSDB/RJ), acerca de possíveis irregularidades no processo de concessão do Bloco RJ/MG no âmbito da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, relacionadas especificamente ao Aeroporto de Jacarepaguá (SBJR), localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Considerando que os questionamentos apresentados, apesar de tratarem de tema relevante, referem-se basicamente a aspectos regulatórios e de política pública, não tratando propriamente de irregularidades da condução do processo de concessão, Considerando que a questão do ruído aeronáutico não é disciplinada pelo contrato de concessão, mas pelos mecanismos de regulação da Anac, dentre os quais se destaca o RBAC 161, que trata dos Plano de Zoneamento de Ruído Aeroportuário (PZR), Considerando que o Aeroporto de Jacarepaguá/RJ possui Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR), cujas curvas de ruído foram aprovadas pela Anac, Considerando não restarem confirmadas as irregularidades suscitadas neste processo, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.754/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.